Tribunal: TJBA
Processo: 8010741-96.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação: 8010741-96.2023.8.05.0080 Apelante: Jean Carlos Leite dos Santos Defensora Pública: Beatriz Corrêa Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Nayara Valtércia Gonçalves Barreto Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). LEI Nº 11.340/2006. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REAL E PUTATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHA PRESENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP). POSSIBILIDADE. TEMA 983 DO STJ. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO (ART. 65, III, “D”, DO CP; SÚMULA 545 DO STJ). REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO (SÚMULA 588 DO STJ). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização mínima no valor de 01 (um) salário-mínimo. 2. A defesa sustenta legítima defesa, insuficiência probatória, afastamento da indenização mínima e isenção de custas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Delimita-se a controvérsia às seguintes questões: (i) existência de prova suficiente da materialidade e autoria; (ii) configuração da legítima defesa real ou putativa; (iii) validade da fixação de indenização mínima por dano moral; (iv) adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial que atestou sero-hematoma e escoriação em região facial, lesões compatíveis com instrumento contundente, evidenciando ofensa à integridade corporal. 5. A autoria restou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial e pelos policiais que atenderam à ocorrência, formando conjunto probatório harmônico e convergente. 6. Inviável o reconhecimento da legítima defesa (art. 25 do CP), ausente demonstração de agressão injusta atual ou iminente, bem como de reação moderada e necessária. O emprego de pedaço de madeira com resultado lesivo na face da vítima e a continuidade da ação revelam desproporcionalidade. 7. A indenização mínima foi expressamente requerida na denúncia, sendo cabível sua fixação nos termos do art. 387, IV, do CPP. Em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 983. 8. Não se conhece do pedido de isenção de custas, matéria afeta ao Juízo da Execução. 9. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e qualificada, por ter sido utilizada na formação do convencimento judicial, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545 do STJ. 10. Mantida a pena-base. Na segunda fase, reduz-se a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, aplicada a detração de 01 (um) dia, resultando em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial aberto. 11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ. Ausentes os requisitos do art. 77 do CP para suspensão condicional da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. 13. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.” “2. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido.” “3. A confissão parcial e qualificada enseja o reconhecimento da atenuante quando utilizada na formação do convencimento judicial.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIX e XL; Código Penal, arts. 1º, 25, 33, 44, 65, III, “d”, 77 e 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 387, IV e § 2º; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência citada: STJ, Tema 983; Súmulas 545 e 588 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010741-96.2023.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória. De ofício, reconhecem a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos do decisum. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)